Tribunal: TJDFT
Processo: 0751781-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751781-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MOREIRA LOPES AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rodrigo Moreira Lopes em face da r. decisão (ID 74391074 dos autos de origem) que, no Cumprimento de Sentença movida por União Brasiliense de Educação e Cultura, deferiu o pedido de suspensão da CNH do Agravante. Alega, em resumo, que o deferimento de medidas atípicas para o cumprimento da obrigação depende de prévio esgotamento das medidas típicas e deve estar devidamente fundamentado de modo a demonstrar a “real necessidade e adequação”. Destaca ser a providência desproporcional e desarrazoada. Aduz que, mesmo considerando o fato de o “Agravante sequer possuir passaporte ou habilitação para dirigir”, a medida malfere o direito de locomoção dele. Argumenta, ainda, que a deliberação pode significar embaraço ao direito dele de, eventualmente, exercer atividade laboral que exija a condução de veículos. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. De início, destaco que, embora alegue não possuir CNH, o que tornaria ineficaz a medida imposta pelo d. Juízo a quo, o documento foi juntado aos autos de origem (ID 25866242, fl. 4) Conforme decidido recentemente pela eg. 8a Turma Cível, em julgado de minha Relatoria, as medidas atípicas para o cumprimento da obrigação são subsidiárias e aplicáveis quando há indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS DE PENHORA/BLOQUEIO ON LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do C. STJ. 2. Havendo o transcurso do prazo de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa, razoável seja determinada a renovação das diligências. 3. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 4. Nos termos das diretrizes fixadas pelo C. STJ, ‘a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.’ Circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1246320, 07256333920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O d. Juízo de origem pautou a decisão no fato de não ter sido possível, por meios dos sistemas disponíveis, localizar bens do devedor para o cumprimento da obrigação. Todavia, não existe nos autos indícios mínimos que permitam concluir haver ocultação de patrimônio por parte do Agravante. Essas circunstâncias induzem ao raciocínio de que a medida determinada não servirá a seu fim, razão pela qual se afigura presente a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora evidencia-se e decorre do fato de ao Agravante ter sido aplicada medida coercitiva atípica, mas inadequada à especificidade da hipótese concreta, situação que pode impedi-lo, inclusive, de obter um emprego que demande a condução de veículo automotor. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator